Tribunal: TJDFT
Processo: 0701496-77.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRESCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DECENAL. AUSÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO. CESSÃO DE COTAS. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. RESSARCIMENTO. DÍVIDA TRABALHISTA. PAGAMENTO. CESSIONÁRIO. AVERBAÇÃO. JUNTA COMERCIAL. AUSÊNCIA. EFEITOS INTER PARTES. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INOCORRÊNCIA. SUPRESSIO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pretensão de reparação fundada em responsabilidade civil contratual está sujeita à prescrição decenal, conforme entendimento da Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1281594/SP).
2 - O Autor/Apelado tem interesse processual de ser indenizado pelos valores pagos para saldar dívida trabalhista, uma vez que os Réus, no contrato de cessão de quotas sociais em que ele figurou como cedente, se obrigaram a ressarci-lo pelos valores eventualmente pagos em montante superior a R$ 50.000,00.
3. O art. 1.057, parágrafo único, do Código Civil, ao tratar especificamente da cessão de quotas em sociedades limitadas, estabelece que a eficácia do ato perante terceiros ocorre somente a partir da averbação na Junta Comercial, cuja ausência não impede a produção de efeitos jurídicos entre as partes.
4. Incabível à parte devedora se valer da exceção do contrato não cumprido, mormente se a ausência de registro da alteração societária na Junta Comercial não impediu a produção dos efeitos jurídicos do contrato entre as partes, inclusive com a continuidade da atividade econômica dos Réus.
5. Comprovado que o Autor (cedente) adimpliu dívida trabalhista da pessoa jurídica da qual figurou como sócio, em momento superior ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), deverá ser ressarcido pelos Réus (cessionários), nos termos da cláusula 4.1. do contrato de cessão de quotas firmado entre as partes.
6. A supressio pode ser conceituada como a impossibilidade de se exercer um direito por parte de seu titular, em razão de seu não exercício por certo período de tempo e que, em razão dessa omissão, gera à parte contrária uma expectativa legítima de que não seria mais exigível.
7. Sob risco de violação da boa-fé objetiva, não se pode afirmar que o decurso do tempo entre a assinatura do contrato de cessão de cotas e o pagamento da dívida trabalhista gerou a legítima expectativa de que os Réus não seriam cobrados, especialmente porque o contrato estipulou que, diante de evento futuro e incerto – a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade devedora e o alcance do patrimônio pessoal do Autor – os Réus indenizariam o Autor pelos valores pagos que excedessem o montante de R$ 50.000,00.
8. Apelação dos Réus conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.